Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708632-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ROBERTO FARIAS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6, VI, do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. Pede o agravante a reforma da decisão agravada, porquanto a magistrada não teria fundamentado a decisão. Argumenta que não há hipossuficiência que justifique a concessão do benefício em favor do consumidor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova. 2. Segundo o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 2.1. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.2. Merece ser mantida a decisão agravada que inverteu o ônus da prova, porque, além de fundamentada, aplicou bem o art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor. 3. Agravo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos legais para o deferimento da medida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o firme entendimento da Corte Superior: “Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1607759/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009